Tribunal: CARF
Processo: 13807.001551/2005-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.001551/2005-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.278 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2019
Recorrente
VERA LUCIA HORVATH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVO.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
NO
LITÍGIO
ADMINISTRATIVO.
Incabível o tratamento, no recurso voluntário, de temas estranhos ao litígio
administrativo instaurado pela impugnação ao lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, seja em razão de sua intempestividade, seja por tratar exclusivamente de
temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face de Acórdão no 17-27.905,
exarado pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP, que assim relatou a celeuma administrativa:
Trata-se de Notificação de Lançamento de fls.5/6 emitida em face do contribuinte acima
identificado em decorrência de revisão de sua declaração referente ao exercício de 2004,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.001551/2005-70
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.001551/2005-70

tendo sido alterados os valores das seguintes linhas de sua declaração: deduções -
previdência privada e Fapi de R$.l3.779,59 para R$.8.l83,82 e deduções –despesas com
instrução de R$8.345,85 para R$3.996,00. Ambas as glosas foram devidas à não
observância dos limites previstos na legislação.
Em consequência, foi constituído o seguinte crédito tributário, em questão neste
processo:
Imposto a restituir declarado ...........................................R$. 5.182,21
Imposto a restituir após a revisão .......................................R$. 2.447,17
0 Imposto a restituir acrescido de juros ..............................R$. 2.685,76
Referido imposto a restituir já foi disponibilizado e resgatado pelo contribuinte.
Em impugnação de fls. l/3 alega o contribuinte, em resumo, que:
- houve erro no código utilizado na relação de pagamentos e doações efetuados;
- efetuou pagamento a, Banesprev, entidade de previdência privada, utilizando código 8
quando deveria ter utilizado código 7;`
- pagou à Cabesp - Caixa Beneficiente dos Funcionários do Banco do Estado de São
Paulo, plano de saúde, utilizando código 7 quando deveria ter utilizado código 5;
- o valor correto de previdência privada é R$5.788,08 e não R$.l3.779,59;
- o valor correto das despesas médicas é de R$.l8.841,5l e não R$8.345,85;
No entanto, foi constatada, conforme despacho de fls.49/50 ser esta impugnação
intempestiva. Porém, haja vista as alegações do contribuinte de erro material e
existência de ação judicial foi a mesma submetida a revisão de ofício ocasião em que foi
constatada a existência de declaração retificadora, já processada, substituindo, portanto,
e tomando sem efeito a declaração original e por via de conseqüêncja a impugnação em
questão. Concluiu, assim, mencionado despacho, por não conhecer da impugnação em
seu mérito.
Ciente do despacho acima mencionado, o contribuinte protocolizou manifestação de
fls.58/59 na qual alega não ter sido por ele entregue a retificadora informada, que outra
impugnação foi protocolizada e pede o cumprimento da liminar que lhe autorizou
deduzir a despesa de instrução, sua e de seus dependentes sem os limites previstos na
legislação questionada judicialmente.
Cópia da Notificação de Lançamento emitida em substituição à anterior consta das
fls.65/66 do processo, dela constando que, revista a declaração referente ao exercício de
2004, foi alterado o valor da linha referente à dedução - Prev.privada/Fapi de
R$.l3.779,59 para R$8.183,82.
Em consequência, o resultado da declaração em questão foi alterado de imposto a
restituir declarado de R$.5.182,21 para imposto a restituir após a revisão de R$3.643,38.
Já tendo sido restituído o valor de R$.2.447,l7 resta um saldo d imposto a restituir de
R$.1.196,21 já disponibilizado ao contribuinte.
Na nova impugnação apresentada, de fls.67/68, alega o contribuinte, em resumo, que:
- o erro material apontado no lançamento anterior já se encontra retificado;
- o valor das despesas com instrução a ser considerado é de R$ 8.345,85 conforme
liminar obtida através do Sindicato do Bancários e que da nova notificação não constou
qualquer referencia a este respeito.
Submetida ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, o
lançamento foi considerado procedente, nos termos do voto abaixo transcrito:
Tempestiva a impugnação, dela se conhece.
Reclama o contribuinte, unicamente, do fato de a nova Notificação emitida não ter feito
menção ao valor da dedução a titulo de despesas com instrução nela considerado.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.001551/2005-70

No entanto, das “mensagens” constantes da referida Notificação apenas consta a glosa
de parte do valor da previdência privada/Fapi deduzida pelo contribuinte em sua
declaração original, sendo de se concluir que nada mais foi alterado.
Dos “Valores apurados após revisão” constantes da Notificação de Lançamento em
questão verifica-se que foi dado integral cumprimento à medida liminar proferida nos
autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Sindicato dos Bancários do qual faz
parte o contribuinte. Com efeito, a dedução a titulo de despesas com instrução foram
considerados sem os limites previstos na legislação.
De se observar, todavia, que se trata de sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição
obrigatório, motivo pelo qual incumbe à DRF de origem avaliar e se for o caso adotar as
providencias acautelatórias dos direitos da Fazenda Nacional, tendo em vista possível
necessidade futura, a depender do resultado final da ação judicial em tramitação, de
devolução por parte do contribuinte de restituição, indevidamente, desde já, deferida.
Do exposto, voto no sentido de julgar o LANÇAMENTO PROCEDENTE, ressalvado
os efeitos da decisão final, transitada em julgado, da ação judicial em tramitação.
Cientificado do Acórdão da DRJ, em 23 de dezembro de 2009, conforme AR de
fl. 90, ainda inconformado, o contribuinte apresentou, em 09 de fevereiro de 2010 o recurso
voluntário de fl. 92 a 95, em que afirma que, ao receber a Notificação de Lançamento de 2004
verificou a existência de um erro material nos lançamentos efetuados com previdência privada e
despesas médicas. Detalha tais equívocos e afirma a necessidade de retificação de sua
declaração.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Como se viu no Relatório supra, o contribuinte foi cientificado do Acórdão da
DRJ em 23 de dezembro de 2009.
Assim prevê os art. 33 do Decreto no 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Considerando as regras de contagem de prazos no Processo Administrativo fiscal
prescritas no art. 5o do mesmo Decreto 70.235/72, no caso ora sob análise, o prazo legal para
interposição do recurso voluntário expirou em 22 de janeiro de 2010, tendo o contribuinte
apresentado seu recurso apenas no dia 09 de fevereiro do mesmo ano, portanto,
intempestivamente.
Ressalte-se que, na peça produzida pela defesa não há qualquer questionamento
preliminar relacionado à tempestividade razão pela qual não deve ser conhecido o recurso
voluntário.
Por outro lado, a impugnação avaliada pela DRJ analisou os argumentos recursais
que se limitaram à questão da dedução de despesas com instrução. Já o recurso voluntário tratou
exclusivamente de temas absolutamente estranhos ao litígio instaurado pela impugnação ao
lançamento, objetivando ver retificada sua declaração sob a alegação de erros de fato cometidos
quando da elaboração do Ajuste Anual.
A leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite concluir que a
fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja competência para
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.278 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.001551/2005-70

julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e,
em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura do
Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a
(primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação
da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa.
Já o inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal
do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação
de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, seria fundir dois institutos diversos, o
do contencioso administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da
revisão de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por não conhecer do recurso voluntário, seja
em razão de sua intempestividade, seja por tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio
administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento, o que atribui, às conclusões do
Julgador de 1a instância, caráter de definitividade no âmbito administrativo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital